Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa quando há comprovação de que o acusado possuía 19 (dezenove) anos de idade, à época dos fatos. A atenuante deve ser compensada integralmente, na segunda fase da dosimetria, com a agravante de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por serem igualmente preponderantes.
2. O arbitramento de valor para a indenização por danos morais e materiais às vítimas encontra amparo no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008), que permite ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.
3. A condenação à indenização por danos materiais mostra-se correta, pois há pedido expresso de reparação mínima de danos na denúncia e houve apresentação de laudo pericial de incêndio e danos. Quanto ao valor, embora o montante estimado pelos peritos para a reparação pelos danos materiais tenha sido superior, a condenação deve ser limitada ao montante que a vítima disse ser suficiente para custear os prejuízos sofridos, qual seja: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser devidamente atualizado.
4. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação. Em relação ao valor, diante das circunstâncias que envolveram os ilícitos, da ausência de informação dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável reduzi-lo para o valor de R$ 500,00 (trezentos reais).
5. Recurso parcialmente provido.